Tribunal: TJMT
Processo: 1005087-18.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005087-18.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DOMICIANO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 09.513.427/0001-68 (EMBARGADO), DIONI BRAZOVSKY DOMICIANO - CPF: 847.101.601-04 (EMBARGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ALDAIR BORGES - CPF: 907.904.991-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA –
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC

–
ERRO MATERIAL – INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, eis que observadas as questões deduzidas nos autos foram apreciadas em conformidade com os limites das razões recursais.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão colegiada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

O Embargante afirma haver erro material eis que foi reconhecida a
prescrição do crédito tributário exigido por meio da CDA 2017472116.

Aduz que não deve ser considerado como termo inicial a "vencimento mais próximo - 20/08/2013 e sim a data da constituição definitiva ocorrida em 09/09/2016.

Quanto a Taxa de Combate a Incêndio -

TACIN sustenta que que
no acórdão embargado, não foi observada a modulação dos efeitos recentemente aplicada no julgamento final da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 (
ex nunc
) e,
tampouco, sobre o julgamento dos embargos de declaração da ADI 4411/MG.

Argumenta que
houve erro material, pois o acórdão não se pronunciou sobre o julgamento final proferido pelo TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, tampouco sobre o julgamento dos embargos de declaração da ADI 4411/MG, devendo prevalecer a modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial, com marco temporal ex nunc.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material e afastar a prescrição quinquenal e reconhecer a higidez da cobrança da TACIN.

Instada a se manifestar, a parte adversa apresentou a resposta aos Embargos, pugnando pela sua rejeição.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso contra acordão que a unanimidade desproveu o recurso mantendo a decisão monocrática proferida no recurso de apelação quanto a prescrição da pretensão executiva, bem como a ilegalidade/ inconstitucionalidade
da Taxa de Combate a Incêndio - TACIN e, a ausência de sua modulação
.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal,
não se prestando para promover a reapreciação do julgado
(Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a óptica que a parte Embargante entende correta.

No caso dos autos, o Embargante
, em síntese, afirma que há erro material no acordão, uma vez que ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, não foi levada em conta a data da constituição definitiva do crédito. Quanto a TACIN aduz que o erro se consubstancia porque na declaração de inconstitucionalidade não foram aplicados os efeitos ex nunc.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Com efeito, constata-se que a decisão monocrática embargada, bem como o voto proferido no Agravo interno, apreciou toda a matéria submetida à discussão, estando, devidamente, fundamentado, quanto a prescrição quinquenal, bem como quanto à inaplicabilidade da pretendida modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643247, pois fundado no julgamento da ADI 2908 julgada pelo STF e na ADI perante o TJMT.

Transcrevo a ementa da decisão embargada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2055 – PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TRANSCURSO DE SUPERIOR A 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENATÓRIO DE CITAÇÃO –TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- O prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último 2- Quando a execução é ajuizada na vigência da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho inicial que ordena a citação. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. 3- Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 4- Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na manutenção da sentença objurgada

(...)

Também constou nos fundamentos da referida decisão monocrática proferida:

[...]

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso dos autos, o início do prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN: Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Ressalto que o crédito tributário, constante na certidão de dívida ativa – CDA, discutida nestes autos, é decorrente da falta de recolhimento de tributos na RFB com vencimentos em 21/02/2011, 22/08/2011, 12/03/2012, 20/04/2012, 21/05/2012, 20/06/2012, 20/07/2012, 20/08/2012, 20/09/2012, 22/10/2012, 21/11/2012, 20/12/2012, 21/01/2013, 20/02/2013, 22/04/2013, 20/05/2013, 20/06/2013, 22/07/2012 e 20/08/2013. Dessa forma, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, do vencimento dos créditos tributários (vencimento mais próximo em 20/08/2013) até a data do despacho ordenatório de citação proferido na data de 01/10/2020, já havia transcorrido o lustro prescricional, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 174, caput, do CTN.

Logo, entre a data da constituição do crédito (vencimento mais próximo - 20/08/2013) e o despacho de citação do executado (01/10/2020), decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

No que se refere à Taxa de Combate a Incêndio, as teses já estão consolidadas como adiante se vê:

Sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), que por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela

receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, publicado em 06/11/2019).

Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia ex tunc resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no DJE em 23 de abril de 2020)”.

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex tunc,
retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

[...]

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema,
a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Em que pese os argumentos da parte embargante, percebe-se que não há erro material, uma vez que as questões restaram expostas e devidamente fundamentadas quanto à ausência de modulação no caso.

Outrossim, no tocante à análise da ADI n. 4411/MG, não houve apontamento do julgado no recurso de apelação, de modo que não se vislumbra omissão a ser sanada na hipótese.

Dessa forma, ficou devidamente reconhecida a ilegitimidade da cobrança da TACIN, bem como os motivos do afastamento da pretendida modulação, não havendo que se falar em omissão.

Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, do que decorre, como medida impositiva, a rejeição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco, mantendo inalterado o acordão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024